Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DA RECORRENTE. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas carreadas aos autos demonstram, de forma indene de dúvida, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte da apelante, pois os laudos periciais comprovam que a recorrente, ao efetuar manobra de conversão para a esquerda, atingiu a motocicleta da vítima com seu automóvel, tendo o laudo de exame de local concluído que a causa determinante do acidente foi sua atitude imprudente em realizar uma conversão à esquerda em local cujas condições de tráfego não lhe eram favoráveis. Destarte, como o acervo probatório dos autos demonstra a culpa da recorrente, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O laudo do exame pericial, produzido pelos peritos criminais, embasado em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento delituoso, goza de presunção de veracidade. Ademais, os laudos preencheram todos os requisitos e atenderam aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, devendo ser considerados como prova válida e suficiente para a condenação.
3. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, diminuir a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 08 (oito) meses para 02 (dois) meses, mantida a substituição da pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.